Tribunal: TCU
Processo: 011.975/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de concessão de aposentadorias emitidos pelo Ministério da Saúde; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos de concessão de aposentadoria das Sras. Luzia Marcia Pereira Ribeiro, Nair Rodrigues Paes e Rosana Costa de Oliveira, promovendo os respectivos registros; 9.2. considerar ilegais os atos de concessão de aposentadoria dos Srs. Gerson Vieira Cabral e Gilmar Jose Pinto, ordenando, excepcionalmente, os respectivos registros, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; 9.3. manter os efeitos financeiros dos presentes atos considerados ilegais, em observância às decisões judiciais transitadas em julgado; 9.4. dispensar a emissão de novos atos; 9.5. esclarecer ao Ministério da Saúde que, a despeito da chancela de ilegalidade dos atos: 9.5.1. as averbações de tempo de atividade insalubre sem a apresentação de laudo técnico pericial, embora sejam ilegais, encontram-se amparadas por decisões judiciais transitadas em julgado, motivo pelo qual poderão ser mantidas nos atos de aposentadoria; 9.5.2. o julgamento pela ilegalidade com registro excepcional não impede a emissão de novo ato, caso a situação jurídica dos beneficiários se altere; e 9.6. determinar ao Ministério da Saúde que, no prazo de trinta dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes.